Tribunal: TJSP
Processo: 2039729-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de prestação de serviços educacionais. Cobrança de valores referentes a financiamento feito por meio do FIES – Demanda em fase de cumprimento provisório de sentença. Multa fixada por ato de descumprimento. Objetivo de determinar a efetividade do mandamento judicial. Recurso não provido.